Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738124-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Homero Jose Zanotta Vieira em face da r. decisão (ID 63900330) que, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que, embora receba proventos de aposentadoria em valor considerável, possui gastos mensais com a manutenção da família dele, incluindo a mãe idosa, que superam, aproximadamente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assevera fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Requer a antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é aposentado do Exército e aufere proventos mensais no valor de R$ 29.476,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), os quais, após os descontos legais, resultam no valor líquido em torno de R$ 18.236,35 (dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) (ID 63900325, pág. 54). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Os extratos bancários referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, revelam alta movimentação financeira, com diversos gastos com despesas habituais, recebimento de créditos oriundos do pagamento dos proventos mensais, de dividendos de ações e de pix enviado pelo próprio Agravante de outra conta bancária, bem como indicação de retirada de valores depositados em poupança (ID 63900325, págs. 28/40). Parte das despesas foram demonstradas com nota fiscal de compras de mercado no valor de R$ 972,12 (novecentos e setenta e dois reais e doze centavos) (ID 63900325, págs. 1/2); apólice de seguro residencial com prêmio no valor de R$ 494,06 (quatrocentos e noventa e quatro reais e seis centavos) (ID 63900325, págs. 3/8); seguro de automóvel com prêmio no valor total de R$ 2.294,91 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) com 4 (quatro) parcelas mensais de R$ 616,07 (seiscentos e dezesseis reais e sete centavos) (ID 63900325, págs. 9/14); IPVA em 6 (seis) parcelas de R$ 384,85 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) (ID 63900325, pág. 17); IPTU no valor de R$ 1.299,82 (mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) (ID 63900325, pág. 18); faturas de telefone e internet de agosto/2024 nos valores de R$ 141,99 (cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) e R$ 81,43 (oitenta e um reais e quarenta e três centavos) (ID 63900325, págs. 20/23); nota fiscal de serviços e produtos de mecânica automotiva no valor de R$ 493,40 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos) (ID 63900325, pág. 43); seguro de vida com prêmio no valor total de R$ 839,62 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 38 (trinta e oito) parcelas (ID 63900325, págs. 57/58); fatura de cartão de crédito, com vencimento em agosto de 2024, no valor total de R$ 3.608,44 (três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) (ID 63900325, págs. 63/64); parcela de aluguel residencial em nome de Maria Thereza Duarte de Zanotta no valor de R$ 2.996,55 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 63900325, pág. 69). A despeito de arcar com despesas habituais de elevada quantia total, tal circunstância condiz com a capacidade financeira do Agravante, que aufere proventos mensais no valor de R$ R$ 29.476,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), os quais, após os descontos legais, resultam no valor líquido em torno de R$ 18.236,35 (dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) (ID 63900325, pág. 54); que, somente no ano de 2023, recebeu rendimentos no valor de R$ 325.623,24 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) (ID 63900325, pág. 44); que possui dois imóveis no valor total de, aproximadamente, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) (ID 63900325, pág. 47), um automóvel no valor de R$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais) (ID 63900325, pág. 48) e aplicações financeiras que somam, aproximadamente, R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) (ID 63900325, pág. 48). Destaque-se que na declaração de IR dele, referente ao ano de 2023, foi mencionado gastos com saúde no valor aproximado de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) (ID 63900325, pág. 46). Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator